Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E MANTIDA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.
1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar suscitada de ofício.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. Pedido não conhecido.
3. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva, planilhas de evolução da dívida e extrato que demonstra a movimentação bancária do cliente, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Na ação monitória não se exige necessariamente que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras provas idôneas que revelem a existência da obrigação e forme o convencimento do Juízo.
5. A relação em comento rege-se pelas leis consumeristas, pois a instituição financeira requerente enquadra-se no conceito de fornecedor enquanto a empresa requerida no conceito de consumidor.
6. O fato de se tratar de contrato de adesão não invalida a cobrança promovida pelo Banco, tampouco permite presumir a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato, sendo que a parte contratante tomou pleno conhecimento dos seus termos naquele momento.
7. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 é absolutamente legal. Precedentes.
8. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada e mantida.